Tribunal: TJDFT
Processo: 0720679-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Distrito Federal não se conformou com a decisão proferida e intenta, novamente, através destes embargos, que seja aplicada a tabela SUS, conforme o Tema 1.033 do STF, matéria que foi expressamente tratada no acórdão, que fixou o entendimento pelo seu afastamento, ante a distinção das situações. Confira-se: “6. Apesar da situação tratada nestes autos se referir ao ressarcimento de valores referentes a serviços de saúde, não há similaridade entre ela e o leading case, a atrair a aplicação do entendimento exarado no RE 666.094 (Tema 1.033), pois não se trata de custeio pelo Estado de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, mas sim de indenização de valores gastos pelo próprio paciente (pessoa acometida de um mal), realizados ante a mora do Estado em fornecer o atendimento médico devido, no tempo necessário. 7. Não há decisão judicial prévia que implique um hospital particular em fornecer atendimento médico e ou o Distrito Federal a custeá-lo, mas sim, caracterização de responsabilidade civil do Estado, ante a comprovada omissão, nexo de causalidade e o dano decorrente (gastos efetuados). 8. Assim, como a resolução da situação não demanda a aplicação do entendimento exarado no RE 666.094, é caso de se manter a orientação anterior dada ao acórdão no 1149260.”
3. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.